Tribunal: TJDFT
Processo: 0003100-34.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO E PROVIDO.

1. Em que pese a quantidade da pena aplicada, e da valoração positiva das circunstâncias judiciais, a reincidência do réu, justifica o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.

2. O legislador, ao elaborar as alíneas “b” e “c” do §2° do art. 33 do Código Penal, observou o sistema progressivo de cumprimento da pena e seu processo de individualização, admitindo a aplicação de regime inicial mais severo para o agente reincidente, haja vista que a resposta estatal anterior foi ineficaz.

3. Recurso conhecido e não provido.